Tribunal: TJBA
Processo: 8005303-53.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005303-53.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA CARMEM CANDEIAS FRANCA Advogado(s): CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA DA RÉ. DANO MORAL FIXADO EM R$5.000,00. RAZOABILIDADE DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente a ação, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, a título de empréstimo consignado não reconhecido, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, insurgindo-se a apelante contra o valor da indenização por danos morais, que considera insuficiente. II. Questão em discussão: A controvérsia central reside na adequação do valor da indenização por danos morais fixado na sentença, buscando a apelante sua majoração. III. Razões de decidir: A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A ré foi revel, gerando presunção de veracidade das alegações da autora. O valor arbitrado pelo juiz singular está em consonância com o que vem sendo arbitrado por esta Corte em casos similares, adequando-se aos parâmetros de proporcionalidade/razoabilidade, não merecendo reforma. IV. Dispositivo e tese: RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: "O desconto indevido em benefício previdenciário, quando não comprovada a contratação, deve ser considerado indevido e, se ocorre especialmente sobre valores de natureza alimentar, configura violação à dignidade da pessoa humana e justifica a indenização por danos morais, a qual deve ser arbitrada em valor que atenda aos princípios da proporcionalidade/ razoabilidade”. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 0556672-65.2014.8.05.0001, Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, Publicado em: 10/02/2021. TJ-BA - APL: 0394546-39.2012.8.05.0001, Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Publicado em: 30/06/2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8005303-53.2024.8.05.0113, em que figuram como partes Apelante MARIA CARMEM CANDEIAS FRANÇA e Apelado UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de Votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA R-04